Tribunal: TJES
Processo: 5009431-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009431-08.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAIBI SIQUEIRA MOZER e outros

INTERESSADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. CESSÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A Constituição Federal, em seu artigo 155, inciso I, dispõe que
“Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre transmissão causa mortis, de quaisquer bens ou direitos”.

II.
A Lei nº 11.011/2013, do presente Estado do Espírito Santo, determina no seu artigo 2º, que
“O imposto [ITCMD] incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos por: I - sucessão legítima ou testamentária, inclusive sucessão provisória; II - doação”,
não abordando sobre eventuais diferenças entre direito possessório e de propriedade, o que permite concluir que o imposto incidirá sobre ambas as hipóteses.

III.
Tanto a Constituição Federal, quanto a Lei Estadual, são expressas ao estipularem que referido Imposto incidirá sobre quaisquer direitos, sendo certo que a posse trata-se de direito que pode ser transmitido, por atos entre vivos ou causa mortis, autorizando-se, portanto, a cobrança do mencionado imposto sobre a transmissão de posse de bens imóveis.

IV.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados”
(STJ-REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Admitido pela Colenda Corte Superior de Justiça o inventário e partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis, por certo, uma vez que se trata de ato de disposição gratuita de bens, deverá incidir o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD.

IV.
Recurso conhecido e improvido. Manutenção da Decisão hostilizada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MAIBI SIQUEIRA MOZER
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(ID 4507026), em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(ID 4362516) proferida pela Eminente Desembargadora Substituta
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
, que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Recorrente, em razão de
DECISÃO
(ID 3417337), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA/ES
, no contexto da
AÇÃO DE INVENTÁRIO
ajuizada pela Recorrente em razão do falecimento de
ALECIR VANDERLEI MOZER
, cujo
decisum
indeferiu “
o requerimento de isenção do ITCMD com base na discussão sobre posse
”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“o tema em questão, qual seja, incidência do imposto ITCMD sobre o direito à posse não é pacífico entre os Tribunais”;
II)
“essa Colenda 3ª Câmara Cível do TJES já enfrentou colegiadamente o mesmo tema no julgamento do Agravo de Instrumento n. 500887-73.2022.8.08.0000 posicionando-se em sentido diametralmente oposto a r. decisão monocrática ora agravada”;
III)
“reconhecer a possibilidade jurídica de sucessão ao direito de posse de bens imóveis em inventário não significa necessariamente reconhecer que tal sucessão encontra-se prevista na hipótese de incidência de imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, pois a hipótese de incidência do referido imposto já encontra-se normatizada em Lei Ordinária e não prevê o direito de posse como tributável através do referido imposto”;
IV)
“conforme leitura textual do art. 1225 do Código Civil extrai-se da referida norma a inexistência do direito de posse como direito real”.

Diante disso, pleiteia a reforma da Decisão Monocrática combatida, para que seja conhecido e provido o Recurso de Agravo de Instrumento, afastando a
“incidência do ITCMD sobre sucessão ao direito de posse”.

Determinada a inclusão do Recurso em Pauta de Julgamento, nos termos do Relatório de ID 5404839, sobreveio
Questão de Ordem
, suscitada pelo Eminente Desembargador
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

“a fim de baixar os autos em diligência para que seja permitida a integração do Estado do Espírito Santo ao recurso, a lhe permitir o exercício de seu direito de defesa, matéria que devolvo ao Relator para sua devida análise”.

Em sede de
Sessão de Julgamento
, ocorrida em
05.09.2023
, este Subscritor acolheu
“a
QUESTÃO DE ORDEM,
determinando a retirada do feito de Pauta de Julgamento, no sentido de que seja promovida, sequencialmente, a intimação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para fins de integrar a relação processual, manifestando-se a respeito da matéria afeta a este Recurso de Agravo Interno no Recurso de Agravo de Instrumento, na qualidade de terceiro interessado”.

Sobreveio
Contrarrazões
(ID 7048447), apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, alegando que:
I)
“o imposto de transmissão causa mortis e de doação (...) se trata de imposto incidente sobre o acréscimo patrimonial decorrente da transmissão não onerosa de bens ou direitos, tal como ocorre na herança (causa mortis)”;
II)
“o Estado do Espírito Santo editou a Lei n. 10.011/2013. (...) Referida norma, no art. 2º, inciso I, c/c art. 3º, inciso I, estabelece que o imposto incide sobre a transmissão por sucessão legítima, de bem imóvel e direitos a esse relativos”;
III)
“o ITCMD incide não apenas sobre as transmissões de propriedade de bem imóvel, mas também sobre a transmissão de direitos a esse relativos, de modo que, mesmo ausente a transferência de propriedade, o ITCMD é devido na transmissão da posse por se tratar de transmissão de direitos relativos a imóvel”;
IV)
“o tributo incide, além na transmissão causa mortis de ‘bem imóvel e direitos a esse relativos’ (art. 3º, inciso I), na ‘instituição de quaisquer direitos reais, exceto os de garantia’. (...) considerando que a posse é direito relativo a bem imóvel, incide o ITCMD”.

Neste contexto, a título elucidativo, transcrevo o inteiro teor da
Decisão Monocrática
de ID 4362516, proferida pela Eminente Desembargadora Substituta
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
, que assim dispôs,
in verbis:

“
DECIDO.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 155, inciso I, dispõe que
“
Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre transmissão causa mortis, de quaisquer bens ou direitos”
,
inexistindo, bem é de ver, diferenciação entre direito possessório e de propriedade.

Nesse passo, considerando que a
posse é um direito

que pode ser transmitido
, por atos entre vivos ou causa mortis, não vislumbro equívoco na Decisão objurgada que entende possível a cobrança do ITCMD na cessão de posse a título gratuito (doação), ou na transmissão por herança (objeto dos autos), sobretudo porque alicerçada na Lei Estadual nº 11.011/2013.

A propósito, a referida Lei nº 11.011/2013, no seu artigo 2º, dispõe que
“O imposto [ITCMD] incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos (...)”,
bem é de ver, possibilitando a tributação de direitos, entre os quais a posse
.

Sobreleva acentuar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem adotando posicionando idêntico, admitindo o inventário de direitos possessórios, consoante se infere do seguinte precedente jurisprudencial,
in verbis:

“
EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS RURAIS NÃO ESCRITURADAS. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO QUE PODE SER OBJETO DE TUTELA. PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RESOLUÇÃO PARTICULAR DA QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS COM POSTERIOR RESOLUÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE.

1- Ação proposta em 13/12/2018. Recurso especial interposto em 13/09/2021 e atribuído à Relatora em 14/03/2022.

2- O propósito recursal é definir se é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados.

3- Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido.

4- Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório,
a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores,
é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados
.

5- A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados. Precedente.

6- Na hipótese, dado que a exclusão da partilha dos direitos sobre as terras se deu apenas ao fundamento de que seria impossível a partilha de áreas não escrituradas, impõe-se que, afastado esse óbice, seja determinado o regular prosseguimento da ação de inventário a fim de que seja apurada a existência dos direitos possessórios e a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado.

7- Recurso especial conhecido e provido, a fim de, afastado o óbice à partilha apontado no acórdão recorrido, determinar seja dado regular prosseguimento à ação de inventário.

(
STJ
-REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

No mesmo sentido apontam outros precedentes jurisprudenciais,
inclusive, autorizando a cobrança do ITCMD com fundamento em legislação que possui idêntica redação à contida na
Lei nº 11.011/2013
, verbatim:

EMENTA:
Apelação cível. Repetição de indébito. ITCMD. Pretendida restituição, sob o pressuposto de que o de cujus detinha apenas a posse sobre os bens, encerrando-se o inventário sem julgamento do mérito. Irrelevância.
O fato gerador do ITCMD é o óbito e não a propositura do processo de inventário. Inteligência do artigo 2º, I, da Lei Estadual nº 10.725/2000
. Manutenção da sentença de improcedência. Inexistência de valores a repetir. Recurso desprovido. (
TJ-SP
- APL: 10001778120158260337 SP 1000177-81.2015.8.26.0337, Relator: Ronaldo Andrade, Data de Julgamento: 15/06/2016, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/06/2016)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO COMPOSTO UNICAMENTE DE POSSE E DIREITO E AÇÃO A IMÓVEL ADQUIRIDO POR ESCRITURA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, NÃO REGISTRADA JUNTO AO RGI. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO ART. 267, VI, DO CPC, A REQUERIMENTO DO INVENTARIANTE, SOB O FUNDAMENTO DE NÃO HAVER INTERESSE PROCESSUAL, PORQUE OS HERDEIROS ESTÃO APTOS A OBTER A PROPRIEDADE EM QUESTÃO PELO MODO ORIGINÁRIO ATRAVÉS DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. A aptidão dos herdeiros à obtenção da propriedade do bem pelo usucapião não afasta o interesse-adequação na propositura da presente ação de inventário.
A posse constitui direito integrante do patrimônio dos indivíduos e, portanto, passível de transmissão causa mortis, na forma do art. 1206 do Código Civil, logo, constitui-se em fato jurídico gerador de tributo, no caso o ITCMD
, consoante previsto no art. 155, I, a, da CF/88. Ausência de interesse de agir do inventariante afastada. Inteligência do art. 993, IV, g, do CPC, que estabelece que os direitos e ações são bens inventariáveis. Princípio de economia processual e razoável duração do processo. Jurisprudência pacífica do STJ e deste E. Tribunal. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO, COM FULCRO NO ART. 557, § 1º-A, DO CPC, PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR QUE SEJA DADO REGULAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO DE INVENTÁRIO. (
TJ-RJ
- APL: 00019476620008190008 RIO DE JANEIRO BELFORD ROXO 1 VARA CIVEL, Relator: JORGE LUIZ HABIB, Data de Julgamento: 01/11/2012, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2012)

Isto posto, CONHEÇO do presente Recurso de Agravo de Instrumento e NEGO-LHE SEGUIMENTO, monocraticamente,

conforme previsto no artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, bem como, no Enunciado nº 568, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se a Recorrente.

Publique-se
.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Ex positis
, da análise das razões do presente Recurso, não vislumbro motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da Decisão Monocrática hostilizada.

Em análise aos autos e das jurisprudências colacionadas sobre o tema, verifica-se que, de fato, há divergência na jurisprudência pátria acerca da matéria debatida, sobretudo considerando a Legislação de cada Estado regulando a cobrança do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD.

Destaca-se, ainda, que não desconheço o julgado proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, no Recurso de Agravo de Instrumento nº 0027442-79.2014.8.08.0024, inclusive, no qual integrei o
quorum
de julgamento, tendo sido lavrado Acórdão fixando que a transferência da posse não configura fato gerador do ITCMD. Sucede, contudo, que em análise mais detida da matéria, nesta oportunidade, entendo por bem reformar meu posicionamento, pelas considerações abaixo.

Inicialmente, cumpre elucidar que a
Constituição Federal
, em seu artigo 155, inciso I, dispõe que
“Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre transmissão causa mortis, de quaisquer bens ou
direitos
”.

Nesta baila, em âmbito estadual, a
Lei nº 11.011/2013
, do presente Estado do Espírito Santo, determina no seu artigo 2º, que
“O imposto [ITCMD] incide sobre a transmissão de
quaisquer
bens ou
direitos
por: I - sucessão legítima ou testamentária, inclusive sucessão provisória; II - doação”,
não abordando sobre eventuais diferenças entre direito possessório e de propriedade, o que permite concluir que o imposto incidirá sobre ambas as hipóteses
.

Além disso, tanto a Constituição Federal, quanto a Lei Estadual, são expressas ao estipularem que referido Imposto incidirá sobre
quaisquer direitos
, sendo certo que a
posse trata-se de direito

que pode ser transmitido
, por atos entre vivos ou causa mortis,
autorizando-se, portanto, a cobrança do mencionado imposto sobre a transmissão de posse de bens imóveis.

Sobreleva acentuar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento de que
“
a existência de
expressão econômica do direito possessório
como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores,
é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados
”
(
STJ
-REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Deste modo, sendo admitido pela Colenda Corte Superior de Justiça o inventário e partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis, por certo, uma vez que se trata de ato de disposição gratuita de bens, deverá incidir o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que outros

Entes Federativos Estaduais

também realizam a cobrança do mencionado imposto sobre atos de transmissão de posse, como se extrai da
Lei Estadual do Paraná
e da
jurisprudência do Estado de São Paulo
,

in litteris:

Lei nº 18.573/2015 do Estado do Paraná

“
Art. 7º.
O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doações de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD incide sobre a transmissão pela via sucessória legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória, ou por doação (inciso I do art. 155 da Constituição da República):

I - da propriedade,
da posse
ou do domínio, de quaisquer bens ou direitos.

II - de direitos reais sobre quaisquer bens, exceto os de garantia.”

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - DECISÃO QUE DETERMINOU A JUNTADA DE DOCUMENTOS E O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS E DO ITCMD - INSURGÊNCIA DO INVENTARIANTE - PARCIAL CABIMENTO - GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA, UMA VEZ QUE A HIPOSSUFICIÊNCIA É DO ESPÓLIO E NÃO DOS HERDEIROS - MONTE MOR INDICADO À INICIAL É MODESTO E SEM LIQUIDEZ - EM RELAÇÃO AO MÉRITO, AINDA QUE SEM TÍTULO DE PROPRIEDADE, EXISTINDO DIREITO POSSESSÓRIO, ESTE DEVE FAZER PARTE DO PLANO DE PARTILHA, UMA VEZ PERTENCENTE AO ACERVO HEREDITÁRIO -
CONTRATO DE CESSÃO DE POSSE
(...) - IMÓVEL NÃO REGULARIZADO, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ QUE SE FALAR NA JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A PROPRIEDADE DO BEM, ASSIM COMO, DE QUITAÇÃO DOS RESPECTIVOS IMPOSTOS E TRIBUTOS - EM CONTRAPARTIDA,
NÃO HÁ QUE SE FALAR NA DESOBRIGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO ITCMD SOBRE A TRANSMISSÃO DA POSSE
- PEDIDO SUBSIDIÁRIO ACOLHIDO PARA AUTORIZAR QUE O SEU RECOLHIMENTO, CASO NECESSÁRIO, OCORRA APÓS A HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS - SÚMULA 114 DO STF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.”

(
TJ-SP
- AI: 21242154820228260000 SP 2124215-48.2022.8.26.0000, Relator: Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 08/02/2023, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2023)

“
EMENTA:
Apelação cível. Repetição de indébito. ITCMD. Pretendida restituição, sob o pressuposto de que o de cujus detinha apenas a posse sobre os bens, encerrando-se o inventário sem julgamento do mérito. Irrelevância.
O fato gerador do ITCMD é o óbito e não a propositura do processo de inventário. Inteligência do artigo 2º, I, da Lei Estadual nº 10.725/2000
. Manutenção da sentença de improcedência. Inexistência de valores a repetir. Recurso desprovido.”

(
TJ-SP
- APL: 10001778120158260337 SP 1000177-81.2015.8.26.0337, Relator: Ronaldo Andrade, Data de Julgamento: 15/06/2016, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/06/2016)

Diante do exposto, impõe-se a manutenção da Decisão Monocrática de ID 4362516, que negou provimento ao presente Recurso, mantendo o
decisum
objurgado, que indeferiu “
o requerimento de isenção do ITCMD com base na discussão sobre posse
”.

Isto posto, conheço do presente Recurso de Agravo Interno e nego-lhe provimento, mantendo, incólume, a Decisão Monocrática de ID 4362516, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)